Tribunal: TJMT
Processo: 1026642-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026642-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANILDO SOUZA DE ARAUJO - CPF: 013.430.821-29 (RECORRENTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026642-07.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ivanildo Souza de Araujo

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS VIA CARTA DO TOI VIA AR ASSINADO. NÃO IMPUGNADO FATURA EVENTUAL DEVIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO PERÍODO RECUPERADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 08/03/2023, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou anormalidade na instalação elétrica mediante o TOI no 114692015 (130776495) o qual constatou irregularidade
de desvio de energia na rede de baixa tensão do período março/22 a fevereiro/23,
conforme se denota nos procedimentos juntados pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções com mesma foto da residência do reclamante, histórico de OS, assinatura do AR de recebimento do procedimento na residência sequer impugnado pelo reclamante.

3. Em que pese às alegações da parte Autora de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais, juntando vídeo sob argumento de que se trata de unidade consumidora diversa, atinente a consumo de kitnet vizinha, no video mostrando postes ao argumento de que na região possuem “gato” há “mais de cinco anos e ninguém fala nada”, restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor, conforme apurado na inspeção acompanhada de fotografias, são legítimas as faturas de cobrança a título de recuperação de consumo do período de março/22 a fevereiro/23 tomando para base de cálculo o período anterior em que de modo incontroverso o reclamante já residia no local.

4. Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, no período de recuperação a média permeava entre 50 e 150kWh, enquanto no período igualmente anterior a leitura a média era de 200 a 350
kWh
, evidenciando assim o desvio de energia, de modo que, é cabível a recuperação do consumo da energia que não foi faturada corretamente.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
No caso dos autos, a reclamada informou que, em março de 2023 realizou inspeção na unidade consumidora do autor e constatou irregularidade externa no medidor, qual seja, desvio de energia na rede de baixa tensão

e a cobrança é legitima, referente à recuperação de consumo do período março/22 a fevereiro/23. Observa-se que a recuperação de consumo elétrico realizada foi totalmente condizente com a resolução número 414/10 da ANEEL, havendo foto demonstrando as irregularidades, que eram externas ao medidor, portanto, sem necessidade da retirada para análise, visto que a fuga de energia ocorre na parte externa, sendo identificada pelas fotos juntadas em contestação. Assim, entendo que a empresa em questão demonstra nitidamente a irregularidade consistente em desvio de energia do ramal de entrada, havendo foto demonstrando a inspeção e entrega do TOI na residência da parte Reclamante. Além disso, houve a demonstração do cálculo realizado para recuperação, sendo nítido pelo histórico de consumo, com diminuição considerável no consumo indicando que foi beneficiada pela irregularidade (id. 130776336 e 130776340 ). Ora, a recuperação de energia foi realizada de forma legítima em respeito aos termos da resolução 414/10 da ANEEL, sendo necessário ressaltar que modificações externas ao medidos não implicam em sua retirada, sendo esta facultada a empresa se a irregularidade for no medidor, conforme art. 129, §5 da resolução 414/10 da ANEEL.

Ademais, consta a informação ‘desvio de energia do ramal de ligação’, ou seja, o desvio de energia antes da sua medição, ou seja, sem violação ao medidor de consumo em si, torna despicienda a realização da prova técnica no aparelho de medição.”.

6. Em nenhum momento o reclamante junta provas contundentes de sua alegação sobre a troca de unidade consumidora suscitando erro pela reclamada e gato de terceiro sem efetiva comprovação, e ato contínuo, na contestação são juntadas provas de que a perícia foi realizada na casa correta conforme fotos do TOI, portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidades com
desvio de energia na rede de baixa tensão,
entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legítima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024